Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em nota promissória, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação da causa debendi, exigida em decisão interlocutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a comprovação da causa debendi para o ajuizamento de execução fundada em nota promissória, título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória possui disciplina própria na Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a qual prevê requisitos formais de validade sem exigir a demonstração da relação causal subjacente.
4. O CPC, em seus arts. 783 e 784, I, expressamente reconhece a nota promissória como título executivo extrajudicial, bastando que a obrigação seja certa, líquida e exigível.
5. A exigência de comprovação da causa debendi aplica-se a títulos causais, como a duplicata, disciplinada pela Lei no 5.474/68, não sendo estendida à nota promissória, que se caracteriza por sua abstração e autonomia.
6. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a nota promissória, por sua natureza abstrata, prescinde da apresentação de contrato, nota fiscal ou outros documentos relativos ao negócio subjacente, bastando a presença dos requisitos formais do título.
7. Constatado que a sentença extinguiu o processo com base em exigência indevida, configura-se error in procedendo, impondo-se a cassação da decisão para o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A nota promissória é título executivo extrajudicial de natureza abstrata, prescindindo da demonstração da causa debendi para sua exequibilidade.
2. A exigência de documentos comprobatórios do negócio subjacente restringe-se aos títulos causais, como a duplicata, não se aplicando à nota promissória.
3. A sentença que extingue execução fundada em nota promissória por ausência de causa debendi incorre em error in procedendo e deve ser cassada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 783; 784, I. Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75. Lei no 5.474/68, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0700013-10.2019.8.07.0005, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 11.03.2020, DJE 04.05.2020. TJDFT, Apelação Cível no 0707527-51.2023.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJE 10.05.2024.